Tribunal: TJSP
Processo: 1003862-25.2014.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão direita do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293642
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003862-25.2014.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante CLAUDINEI
APARECIDO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663
Voto no 36.088
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663 - Voto no 36.088
Comarca: VOTORANTIM - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1003862-25.2014.8.26.0663)
Apelante: CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO
DIREITA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a
sequela que acomete a mão direita do autor não repercute na
sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística. A despeito da
sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Claudinei Aparecido da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 24.05.2013
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou os 4o e 5o dedos da mão
direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 88/93, com
complementação nas páginas 113/117).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663
Voto no 36.088
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663 - Voto no 36.088
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado a
gratuidade da justiça gratuita (páginas 132/134).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para produção de prova testemunhal, renovação da perícia médica
e realização de vistoria no ambiente laboral, de modo a possibilitar a inversão
do julgado (página 139/145).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 50).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar nulidade a se considerar.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para
substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que a avaliação médica foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663
Voto no 36.088
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663 - Voto no 36.088
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente para
ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou
complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos 4o e 5o dedos da mão direita, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico
narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que, a despeito da amputação
parcial da falange distal do 5o dedo da mão direita, não há déficit funcional
decorrente a ser considerado no âmbito da infortunística (ver páginas 88/93,
com complementação nas páginas 113/117).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663
Voto no 36.088
Apelação Cível no 1003862-25.2014.8.26.0663 - Voto no 36.088
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
decorrentes do evento traumático no membro atingido, estando preservadas a
força muscular, além dos movimentos de extensão, abdução e adução, sem
qualquer restrição para o trabalho. Sequer maior esforço físico, tanto que
retornou à empregadora na mesma função (ver páginas 90/93).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da não comprovação do imprescindível liame entre a moléstia
verificada e o trabalho desempenhado, conforme se extrai do bojo do laudo
oficial, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que o autor está isento dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator